Tribunal: CARF
Processo: 10510.002054/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007, 24/09/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007, 24/09/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização sobre sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR" ou Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 - Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158­35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002054/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.308 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTISTA WORK SOLUTION S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007,
19/09/2007, 24/09/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007,
19/09/2007, 24/09/2007
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização
sobre sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O
lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de
erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não
havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO
40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO
COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação
1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no
código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002054/2008-79
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário para: (i) rejeitar a proposta de conversão do processo em diligência para
cumprimento da Resolução n.o 3402-001.024, afastar a alegação de alteração de critério jurídico
e entender que a classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo está equivocada, mantendo a
multa por erro na classificação fiscal. Vencida a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; (ii)
manter a multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação. Vencidas
as Conselheiras Cynthia Elena de Campos (relatora) e Maysa de Sá Pittondo Deligne, que
acompanhou a relatora pelas conclusões por entender correta a classificação fiscal das
mercadorias. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Redatora designada
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-042.391 (e-fls.
389-403), proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007,
24/09/2007
INDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
Dystar Índigo Vat 40% solução (índigo blue reduzido, colour index 73001) classifica-se
no código 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Tarifa
Externa Comum, aprovada pela Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro de 2006,
republicada em 9 de janeiro de 2007.
MULTA
POR
FALTA
DE
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CABIMENTO.
Demonstrado que o erro na indicação da classificação prejudicou o exercício do
controle administrativo das importações, cabível é aplicação de multa de 30%, por falta
de licenciamento.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
A multa de 1%, aplicada em razão de erro na indicação da classificação fiscal, convive
com a multa administrativa por falta de licenciamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007,
24/09/2007
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a
efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei
no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de
mudança de critério jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código
Tributário Nacional.
Ademais, não se pode falar em mudança de critério jurídico se a classificação fiscal da
mercadoria não foi referendada pelo Fisco, que desembaraçou automaticamente a
mercadoria que se encontrava incorretamente descrita.
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM SOBRE
INFRAÇÕES E PENALIDADES.
A análise dos princípios constitucionais apontados, em especial, de vedação ao
confisco, demandaria o exame da constitucionalidade de dispositivos legais em vigor,
procedimento vedado a este órgão, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Em desfavor de Santista Têxtil Brasil S.A. foi lavrado auto de infração com
vistas à formalização da cobrança das multas de 30%, por falta de licença de
importação, e de 1%, por erro de classificação fiscal, resultando na exigência fiscal de
R$ 276.125,88 (duzentos e setenta e seis mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito
centavos).
Conforme descrito no Relatório às fls. 17 a 21 (numeração eletrônica), a
autuada importara e classificara erroneamente o produto comercialmente denominado
Corante Dystar indigo vat 40% solução, assim descrito na declaração de importação:
“Corante a cuba Índigo Blue, solução 40%, dystar, densidade 1,200 g/cm3 (200 C),
solubilidade em água, facilmente solúvel, ph 13,0 (200 C) não diluído, qualidade
industrial”.
Observa a autoridade fiscal que nas operações em tela fora utilizado benefício
fiscal de suspensão inerente ao Regime de Drawback, conforme ato concessório no
20070065608.
No que concerne à identificação e classificação fiscal do produto, aduz a
autoridade fiscal que, após solicitação de esclarecimentos à interessada, restou
comprovado que a mercadoria em tela enquadrar-se-ia no colour index 73001.
Equivocadamente, todavia, a autuada teria indicado o código NCM 3204.15.10
(referente a corante índigo blue, segundo colour index 73000), quando, na realidade,
tratando-se do colour index 73001, o produto seria corretamente classificado no item
3204.15.90.
O erro de classificação fiscal detectado, embora não resultasse em diferença de
tributos, posto que as alíquotas relativas a ambas as posições tarifárias seriam
idênticas, ensejaria a imposição da multa administrativa por falta de Licença de
Importação, uma vez que o código tarifário correto estaria sujeito a licenciamento não
automático pela Secex, além da multa regulamentar por erro de classificação fiscal.
Devidamente cientificada, comparece a autuada ao processo para, em síntese,
suscitar que:
a) A partir de abril de 2004, assim como outras pessoas jurídicas do setor têxtil,
importara o produto “Dystar Indigo Vat 40% Sol”, sempre adotando a classificação
tarifária que fora apontada como incorreta pela autuação sem que, até então, houvesse
sido questionada. Defende que alterar a posição tarifária a essa altura, representaria
mudança de critério jurídico. Argumenta que, caso admissível o reenquadramento do
produto, seus efeitos deveriam ser “ex nunc”, não podendo atingir operações pretéritas, a
teor do art. 105 do CTN
b) Acrescenta que a matéria não teria sido esgotada, posto que existiriam vários
laudos emitidos tanto por órgão credenciado pela RFB quanto por profissional
especializado, corroborando a classificação adotada e, em contrapartida, a classificação
adotada pela RFB não se baseara em laudo técnico. Aduz, outrossim, que alteração da
classificação fiscal sem respaldo de laudo técnico seria ilegal. Cita jurisprudência dos
extintos Conselhos de Contribuintes;
c) Defende a classificação adotada, com base nos citados laudos técnicos.
Esclarece que s produtos denominados indigo Blue (CI 73000) e o indigo reduzido para a
forma leuco (CI 73001) teriam características diversas. Discorre sobre tais características.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Argumenta que o produto em questão representaria uma forma reduzida do Índigo Blue
CI 73000 e que, de acordo com os laudos periciais, o fato de ter sido reduzido não
alteraria suas características essenciais;
d) Os laudos Labana acostados ao processo, utilizados com base na cognominada
“prova emprestada” demonstrariam que o produto importado ("DYSTAR ÍNDIGO VAT
40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001") classificar-se-ia se
corretamente no item 3204.15.10 da NCM;
e) A tributação decorrente da classificação no código tarifário proposto pelo Fisco
seria exatamente a mesma da adotada pela contribuinte;
f) A ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil, buscando obter
pronunciamento oficial acerca da correta classificação do produto litigioso, formulara
consulta perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A resposta a tal consulta teria
sido expedida em 04/12/2007, ou seja, posteriormente às importações litigiosas. Entende
que as penalidades aplicadas deveriam ser afastadas em razão de denúncia espontânea;
g) A Regra Geral de Interpretação no 3 “a” determinaria a prevalência da posição
mais específica sobre a mais genérica. Tratando-se de produto nominalmente citado no
item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer sobre 3204.15.90
(OUTROS CORANTES A CUBA).
h) Alega que o autuante não teria explicitado a norma que imporia a exigência de
licenciamento não automático para a mercadoria, o que caracterizaria cerceamento do
direito de defesa. Argumenta que não se poderia impor a multa de 30% por falta de
licenciamento em razão de mero erro de classificação fiscal de mercadoria corretamente
descrita, do qual não resultou diferença de tributos a recolher, aduzindo ainda que dita
penalidade teria efeito confiscatório. n) Não haveria possibilidade de se aplicar, ao mesmo
tempo, as multas de 30%, por falta de LI e de 1%, por erro de classificação. Cita
jurisprudência;

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em data de 30/01/2014, conforme
Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 407, apresentando o Recurso Voluntário de fls.
420-468 por meio de protocolo físico em data de 25/02/2014, pelo qual pediu o provimento do
recurso para o fim de anular/reformar a decisão recorrida, cancelando a exigência fiscal.

Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com as seguintes matérias:

i) Que em processo judicial promovido por terceiro houve o reconhecimento
quanto à adequação da classificação fiscal atribuída pela Recorrente ao produto
analisado no presente processo administrativo;
ii) Que a presente exigência fiscal implica a alteração de critério jurídico do
lançamento, já que durante anos a Recorrente e outras empresas do mercado
utilizaram para o produto importado a classificação fiscal agora questionada pela
fiscalização;
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

iii) É improcedente a multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, uma
vez que o Contribuinte teria declarado adequadamente a mercadoria importada em sua
DI, a qual não estaria sujeita à prévia Licença de Importação;
iv) É improcedente a multa de 1% aplicada sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, já que não houve erro na descrição da mercadoria importada;
v) É nulo o lançamento fiscal, uma vez que a fiscalização teria embasado a
presente exigência sem amparo de laudo técnico a fundamentar a reclassificação fiscal
perpetrada.

Às fls. 540-544 este Colegiado converteu o julgamento do processo em diligência,
nos termos do voto do Conselheiro Relator Diego Diniz Ribeiro, conforme Resolução no 3402-
001.024, pela qual foram determinadas as seguintes providências:

11. Diante deste quadro, é possível perceber que há uma dúvida real quanto à
correta classificação do produto tratado no caso decidendo.
12. Assim, para a devida análise da demanda por parte deste Tribunal
Administrativo torna-se essencial a realização de elaboração de perícia técnica
para providenciar o que segue:
(i) identificar a composição química do "Indigo blue reduzido Colour
Index 73.000" e dos corantes importados pela recorrente no presente
caso, discriminando, analiticamente, eventuais diferenças entre tais
produtos;
(ii) responder se eventuais diferenças entre tais bens são suficientes para
impedir a classificação das mercadorias importadas como "Indigo blue
reduzido Colour Index 73.000".
13. Antes, todavia, da realização da perícia, deverá o contribuinte ser intimado
para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Na hipótese de
indicação de assistente técnico este deverá, com antecedência mínima de 10
(dez) dias, ser intimado da data e local da perícia para que possa acompanha-la.
14. Concluída a perícia, bem como apresentada a manifestação da unidade
preparadora, o contribuinte deverá ser intimado para, querendo, manifestar-se a
respeito da providência tomada em até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35,
parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
15. Ato contínuo, este processo deverá retornar para este Tribunal e, antes de
movimentação para este Relator, deverá ser dada oportunidade para que a
Procuradoria da Fazenda Nacional também se manifeste a respeito do laudo
produzido.
16. Tomadas todas as providências acima indicadas, o processo deverá ser
movimentado para este Relator ou quem lhe fizer as vezes para fins de
julgamento.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Às fls. 547 foi anexada a consulta ao CNPJ da empresa Recorrente, certificando a
extinção por liquidação voluntária, com baixa em data de 24/07/2014.

Através do despacho de encaminhamento de fls. 548, o processo foi devolvido a
este CARF em razão da impossibilidade de realização da perícia devido à baixa cadastral da
autuada.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
2.1. Da anterior conversão do julgamento em diligência. Desnecessidade de
realização de perícia. Comprovação suficiente para julgamento do processo no estado em
que se encontra.
Conforme relatado, às fls. 540-544 este Colegiado converteu o julgamento do
processo em diligência, nos termos do voto do Conselheiro Relator Diego Diniz Ribeiro,
conforme Resolução no 3402-001.024, pela qual foi determinada a elaboração de perícia técnica
para a seguinte apuração:
(i) identificar a composição química do "Indigo blue reduzido Colour
Index 73.000" e dos corantes importados pela recorrente no presente
caso, discriminando, analiticamente, eventuais diferenças entre tais
produtos;
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

(ii) responder se eventuais diferenças entre tais bens são suficientes para
impedir a classificação das mercadorias importadas como "Indigo blue
reduzido Colour Index 73.000".

Às fls. 547 foi anexada a consulta ao CNPJ da empresa Recorrente, certificando a
extinção por liquidação voluntária, com baixa cadastral em data de 24/07/2014, motivo pelo qual
os autos retornaram para julgamento sem a realização da diligência determinada anteriormente.
Inicialmente, destaco que, antes de devolver os autos para julgamento, deveria a
Unidade Preparadora proceder à correta intimação da Autuada para, querendo, apresentar
quesitos e indicar assistente técnico, conforme delineado em Resolução anterior.
Todavia, analisando detidamente os processo, permissa vênia ao
entendimento do Ilustre Conselheiro Relator anterior e à conclusão adotada por este
Colegiado, enfrento a matéria controvertida posta para análise, uma vez que as
circunstâncias de fato não ensejam a produção de outras provas para o deslinde do feito.
Explico.
A perícia determinada neste processo versa unicamente sobre a apuração da
composição química do Índigo Blue Colour Index 73.000, possibilitando a diferenciação com o
Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001 e, com isso, a respectiva adequação ao código NCM
3204.15.10 (adotado pela Autuada) ou ao código NCM 3204.15.90 (adotado pela fiscalização).
Conforme será demonstrado nas razões de decidir quanto ao mérito, a
controvérsia em questão já foi analisada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira –
Coana, ao solucionar a consulta da “Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção –
ABIT”, citada pela Recorrente em defesa (Processo no 10168.004726/2007-47).
A Solução de Consulta no 2 – Coana em referência, como reconhecido pela
Recorrente, trata exatamente do mesmo produto objeto das importações realizadas e autuadas.
Em síntese, concluiu a COANA que o Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue
Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC).
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:

Assunto: Classificação de Mercadorias Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue
Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM
constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex
n.o 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9 de janeiro de 2007.
Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 32.04 e das subposições
3204.1 e 3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa
Comum (TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 43, de 22 de dezembro de
2006, republicada em 9 de janeiro de 2007, com alterações posteriores e os
subsídios fornecidos para a posição 32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de
1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB no 807, de 11 de janeiro de
2008, tendo em vista a competência que lhe foi outorgada pelo art. 1o da
Portaria MF no 91, de 24 de fevereiro de 1994.

Por outro lado, a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008.
(Publicada no D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de
2007 (DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX n°
8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de dumping nas
exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil. Através
desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta do índigo blue reduzido
(colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta.
Destaco a conclusão adotada para determinação do Código NCM para o produto
importado objeto deste litígio:
Do Procedimento
Em 29 de dezembro de 2006, a empresa Bann Química Ltda.
protocolizou petição por meio da qual solicitou abertura de investigação
antidumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da
Alemanha para o Brasil.
Constatado haver indícios suficientes de prática de dumping, de dano à
indústria doméstica e de nexo causal entre estes, a investigação foi iniciada por meio da
Circular SECEX n° 8, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União
de 2 de março de 2007.
O peticionário e os importadores identificados foram notificados da decisão
de iniciar a investigação, bem como receberam os questionários correspondentes. À
empresa Dystar Textilfarben GmbH, único produtor/exportador alemão, à
Delegação da Comissão Européia no Brasil e à embaixada da República Federal da
Alemanha, foi encaminhado, além da notificação de início do procedimento e do
respectivo questionário, texto completo da petição que deu origem à investigação.
Além disso, foi reconhecida como parte interessada no processo a
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT.
Em 11 de outubro de 2007 foi publicada, no Diário Oficial da União,
a RESOLUÇÃO CAMEX No 49, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007, que decidiu pela
aplicação de direito antidumping provisório, por seis meses, nas importações brasileiras
de índigo blue reduzido da Alemanha, sob a forma de alíquota específica fixa, no
montante de US$ 382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e cinqüenta
e nove centavos por tonelada).
As verificações in loco nas empresas Bann Química Ltda. e Dystar
Textilfarben GmbH foram realizadas nos períodos 8 a 9 de outubro e 19 a 23 de
novembro de 2007, respectivamente.
No dia 7 de dezembro de 2007 foi realizada a audiência final, oportunidade
na qual foram divulgados os fatos essenciais sob julgamento que constituíram a base
para a determinação final da investigação.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Do Produto
2.1 Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento
tarifário
O índigo blue reduzido (colour index 73001) é um corante alcalino em
estado líquido e solúvel em água, empregado pela indústria têxtil para tingir fios
de algodão na fabricação de denim, tecido utilizado na confecção de peças de
vestuário feitas em jeans. Devido ao fato de possuir baixa afinidade com as fibras
celulósicas, esse corante confere ao tecido a característica comum do jeans, ou seja, o
visual de desgaste com o uso.
O produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado
da Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra
classificado no item 3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas
preparações”), embora tenha sido constatado que a maior parte do produto
importado, no período analisado, fora classificada na NCM 3204.15.10 (“corante
índigo blue, segundo colour index 73000”). Para ambos os itens NCM, a alíquota
do imposto de importação, vigente no período de janeiro de 2003 a dezembro de
2006, apresentou a seguinte evolução: 15,5%, de janeiro a dezembro de 2003, e
14,0%, de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Ressalta-se que, mediante consulta realizada junto a Receita Federal do
Brasil, constatou-se que a classificação correta do índigo blue reduzido
(colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração
em que se apresenta. (sem destaques nos texto original)

Não obstante o descumprimento da diligência determinada anteriormente em
razão da baixa cadastral, entendo que o julgamento do processo no estado em que se encontra
não acarreta nulidade, cerceamento de defesa e/ou ofensa ao devido processo legal,
especialmente porque a prova pericial que seria realizada sobre o produto objeto da consulta em
destaque conduziria ao mesmo resultado já auferido em perícias anteriores.
Da detida análise do processo, é possível concluir que a composição em
preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 e de cor amarelo até castanho se refere à
propriedade físico-química indicada na FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DO
FABRICANTE EXPORTADOR DYSTAR, já constante dos autos. E tais características estão
identificadas como Corante 73001 na Solução de Consulta e Resolução COANA, acima
destacadas.
Com isso, a análise a ser referenciada para julgamento do litígio se restringe
especificamente ao enquadramento correto do CI 730001 e a Regra Geral de Interpretação do
Sistema Harmonizado a ser adotada.
Pondero que não faz sentido deixar de analisar o mérito do presente litígio, uma
vez que o processo já está instruído suficientemente para imediata deliberação por este
Colegiado.
E, considerando os fundamentos deste voto, aplica-se ao presente caso a
possibilidade de julgar o processo sem necessidade de produção de outras provas, a exemplo da
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

permissão legal conferida pelos artigos 355, inciso I1 e 370, parágrafo único2 e 3713, todos do
Código de Processo Civil.
Ademais, impera destacar que a duração razoável do processo com vistas à maior
celeridade constitui direito fundamental previsto pela Constituição Federal4, devendo ser
aplicado sempre que houver a possibilidade de trazer a melhor solução ao litígio, observados os
Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, devidamente atendidos no presente caso.
Outrossim, uma vez fundamentada a razão de decidir, resta igualmente atendido o
artigo 2o, parágrafo único, incisos VII, VIII e IX da lei no 9.784/19995, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Por tais razões, deixo de proceder à nova proposta de conversão do
julgamento em diligência para atendimento da Resolução no 3402-001.024 e passo à análise
e decisão do processo:

2.2. Da Alegação de Nulidade da Autuação.
Inicialmente, cabe analisar o argumento da Recorrente de que ocorreu
cerceamento de defesa passível de nulidade da autuação, uma vez que foi lavrada sem realização
de prova pericial para comprovação da respectiva classificação fiscal, confrontando Laudo
Técnico elaborado por órgão credenciado à Receita Federal do Brasil (fls. 338-347), bem como
por profissional químico da empresa fornecedora, conforme expressamente observado em
Relatório Fiscal.

1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas

2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
4 Art. 5o....
LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação

5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Alega a Recorrente que:

i)
O Autuante não teria explicitado a norma que imporia a exigência de
licenciamento não automático para a mercadoria, o que caracterizaria
cerceamento do direito de defesa;
ii) Considerando que a Consulta Administrativa da ABIT de 2007 (processo
de consulta no 10168.004726/2007-47 (fls. 348-363) somente fora
formalizada em 24/04/2008, não poderia ter sido instaurado contra a
ora Recorrente o presente Auto de Infração, relativo à mesma matéria,
o que ocorreu em 23/05/2008, pois o trigésimo dia subsequente à data
da ciência da decisão seria 24;05;2008, sendo a autuação lavrada antes
do trindídio legal;
iii) A omissão sobre os Laudos Técnicos, bem como a lavratura do auto de
infração antes da data de 24/05/2008, quando esgotou o trintídio legal
da ciência sobre o resultado do processo de consulta da ABIT, macula
o trabalho fiscal na medida em que o fisco não esgotou a matéria
tributável, em flagrante violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Sem razão a tais argumentos, uma vez que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita
observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os requisitos
essenciais previstos em lei para lançamento da exigência fiscal.
Com relação ao argumento de cerceamento de defesa, observo que a Recorrente
afirmou que o Auditor Fiscal classificou as mercadorias no código tarifário NCM 3204.15.90,
importadas para fins não alimentícios, porém não fez qualquer menção acerca da norma que
determinou a exigência de licenciamento prévio, apenas indicando que a situação seria de
licenciamento não automático por exigência da DECEX.
Todavia, a origem da exigência de licenciamento não automático foi igualmente
indicada na defesa, quando reconheceu a informação de que o procedimento em análise teve
correlação com o MPF no 0815500-2007-01561-5, instaurado pela equipe de fiscalização da RFB
em São Paulo, no qual foi indicada a existência do Processo de Investigação autorizado pela
Circular no 08, de 28/02/2007, da Secretaria de Comércio Exterior para averiguação da existência
de dumping e dano à indústria de Índigo Blue reduzido
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Por sua vez, a autuação foi devidamente cientificada ao sujeito passivo,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnação,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, que assim prevê:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Observo que o Auto de Infração contém a descrição dos fatos, fundamentos legais
e elementos que levaram à conclusão pelo lançamento, de modo a delimitar com clareza o objeto
da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Outrossim, igualmente deve ser afastado o argumento da defesa de que os fatos
geradores litigiosos estariam alcançados pelos efeitos da denúncia espontânea em razão da
consulta fiscal realizada pela ABIT. Está correto o posicionamento adotado pelo Ilustre julgado
de 1a Instância, que assim fundamentou o r. voto condutor da decisão recorrida:
Com efeito, a formulação de Consulta, diretamente pelo sujeito passivo ou por entidade
de classe que o represente, não produz os efeitos pretendidos. Conforme se extrai dos
art. 48 e 49 do Processo Administrativo Fiscal, a existência de processo de consulta,
apenas impede a possibilidade de instauração de procedimento fiscal relativo a mesma
matéria, a partir da formulação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da
ciência da solução, sem todavia suspender os prazos para declaração ou recolhimento de
tributos.
Confira-se:
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir
da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
I – de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II – de decisão de segunda instância.
Art. 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na
fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para
apresentação de declaração de rendimentos.
No caso em tela, portanto, transcorridos mais de 30 dias da cientificação do resultado da
Consulta, legítima é a instauração de procedimento fiscal para apuração de eventuais
infrações decorrentes do identificado erro de classificação fiscal e, por conseguinte, o
lançamento da multa administrativa objeto do presente processo, formalizado, relembre-
se, em 13/04/09.
Nesse trilhar, não há como se confundir o instituto da solução de consulta com a
chamada denúncia espontânea, prevista no art. 102 do DL 37/66. Confira-se:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010).
Cumpre esclarecer que, para produzir os efeitos pretendidos a denúncia
espontânea deve estar acompanhada do saneamento da irregularidade. Nos casos
de falta de pagamento, a denúncia espontânea afasta a possibilidade de lançamento
de multa, desde que apresentada antes de instaurado procedimento fiscal e
acompanhada do recolhimento da diferença de impostos.
Analogamente, no caso das infrações administrativas, que passaram a ser
alcançadas pelo benefício nos termos do §2o acima transcrito, somente se
produziram os efeitos tempestivos caso, previamente ao início do procedimento
fiscal, a interessada lograsse obter licenciamento para o produto corretamente
classificado, viabilizando a retificação da declaração de importação. (sem destaque
no texto original)

Em síntese, a Recorrente demonstrou o conhecimento pormenorizado de todos os
fundamentos da autuação e pontos controvertidos, o que afasta o argumento de cerceamento de
defesa.
Por sua vez, o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 assim estabelece:

Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Constata-se que as alegações aponstadas em defesa não se enquadram na previsão
legal acima citada como hipótese de nulidade do procedimento, passível de cancelamento da
autuação, motivo pelo qual deve ser afastado tal argumento.

2.3. Da Alegação de Alteração de Critério Jurídico

Alega a Recorrente que:

i)
A partir de abril de 2004, assim como outras pessoas jurídicas do setor têxtil,
importara o produto “Dystar Indigo Vat 40% Sol”, sempre adotou a
classificação tarifária 3204.15.10, apontada como incorreta pela autuação sem
que, até então, houvesse sido questionada;
ii)
A presente exigência fiscal implica a alteração de critério jurídico do
lançamento;
iii)
Caso admissível o reenquadramento do produto, seus efeitos deveriam ser “ex
nunc”, não podendo atingir operações pretéritas, a teor do art. 105 do Código
Tributário Nacional.

Não assiste razão à defesa, uma vez que não ocorreu, neste caso, alteração da
valoração jurídica dos fatos, passível de ser considerada como revisão de lançamento por "erro
de direito".
Foi realizada revisão aduaneira sobre as respectivas importações, resultando na
exigência fiscal a título de multa por erro de classificação fiscal e ausência de licença obrigatória
sobre tais importações, o que ocorreu após regular revisão aduaneira.
O procedimento de revisão aduaneira é realizado após o desembaraço
aduaneiro ou liberação da mercadoria, com o propósito de apurar a regularidade das
operações.

Assim dispõe o artigo 54 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966:

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art. 44 deste Decreto- Lei.

Por sua vez, os artigos 455 e 456 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo
Decreto n° 91.030 de 05/03/1985 DOU 11/03/1985, assim estabelecem:

Art. 455. Revisão aduaneira é o ato pelo qual a autoridade fiscal, após o
desembaraço da mercadoria, reexamina o despacho aduaneiro, com a finalidade de
verificar a regularidade da importação ou exportação quanto aos aspectos fiscais, e
outros, inclusive o cabimento de benefício fiscal aplicado (Decreto-Lei n°37/66, art.
54).
Art. 456 A revisão poderá ser realizada enquanto não decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário (Lei n° 5.172/66, art. 149, parágrafo único).
Através desta revisão, foram reanalisados o NCM, RGI e NESH para apuração do
código tarifário sobre a mercadoria importada pela Recorrente, nos moldes permitidos pelos
dispositivos legais invocados acima.
Destaco que a própria Recorrente salientou em razões recursais que “sempre
utilizou a NCM 3204.15.10 para a referida importação, antes da resposta da consulta formulada
pela ABIT, que frise-se, teve justamente por escopo o resguardo a direitos de seus associados,
diante da insegurança que se verificava quanto á correta classificação da mercadoria objeto
das importações” (fls. 443).
Se havia insegurança quanto à correta classificação fiscal, por si só justifica a
revisão realizada pela fiscalização aduaneira.
Com isso, é flagrante que inexiste consentimento tácito da Autoridade
Administrativa sobre importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o
ato de fiscalização/conferência aduaneira sobre conduta suspeita de ser irregular.
Portanto, não há que se falar em alteração de critério jurídico, motivo pelo qual
deve ser afastado tal argumento da defesa.

3. Mérito
3.1. Do objeto do presente processo
Versa o presente litígio sobre as mercadorias objeto das Declarações de
Importação de nos 07/1036148-8/001, 07/1039981-7/001, 07/1092836-4/001, 07/1092868-2/001,
07/1180413-8/001, 07/1270440-4/001 e 07/1295133-9/001, importadas no período de
06/08/2207 a 24/08/2007.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Em suas atividades, a empresa procede à fabricação de tecidos Índigo Blue
(Jeans), motivo pelo qual realizou as importações do seguinte produto6:
 CORANTE INDIGO BLUE, SEGUNDO COLOUR INDEX 73000

Em revisão fiscal, concluiu a fiscalização que o enquadramento correto seria
posição 3204.15.90 da TEC-IPI vigência à época. Todavia, a importação foi realizada sob a
classificação fiscal na posição 3204.15.10.
Observo que a divergência sobre a mercadoria objeto das importações incide
somente sobre o Subitem da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que produzam Variações no Patrimônio), considerando a seguinte estrutura7:

A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas
são comparáveis subposições de mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção
e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

6 Exemplo: Declaração de Importação 07/1295133-9/001
7 http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1294258352.pdf
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a aplicação dos seguintes
Códigos:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 3204.15.10

Capítulo 32 – Extratos tanantes e tintoriais; taninos
e seus derivados; pigmentos e outras matérias
corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de
escrever.

Posição 3204 - Matérias
corantes
orgânicas
sintéticas, mesmo de constituição química definida;
preparações indicadas na Nota 3 do presente
Capítulo, à base de matérias corantes orgânicas
sintéticas; produtos orgânicos sintéticos do tipo
utilizado com agentes de avivamento fluorescentes
ou como luminóforos, mesmo de constituição
química definida.

Subposição 3204.1 – Matérias corantes orgânicas
sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do
presente Capítulo, à base dessas matérias corantes.

Item 3204.15 - Corantes de cuba (incluindo os
utilizáveis, no estado em que se apresentam, como
pigmentos) e preparações à base desses corantes.

Subitem 3204.15.10 - Índigo blue segundo Colour
Index 73.000.

NCM 3204.15.90

Capítulo 32 – Extratos tanantes e tintoriais; taninos
e seus derivados; pigmentos e outras matérias
corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de
escrever.

Posição 3204 - Matérias
corantes
orgânicas
sintéticas, mesmo de constituição química definida;
preparações indicadas na Nota 3 do presente
Capítulo, à base de matérias corantes orgânicas
sintéticas; produtos orgânicos sintéticos do tipo
utilizado com agentes de avivamento fluorescentes
ou como luminóforos, mesmo de constituição
química definida.

Subposição 3204.1 – Matérias corantes orgânicas
sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do
presente Capítulo, à base dessas matérias corantes.

Item 3204.15 - Corantes de cuba (incluindo os
utilizáveis, no estado em que se apresentam, como
pigmentos) e preparações à base desses corantes.

Subitem 3204.15.90 – Outros.

Em Relatório Fiscal de fls. 17-21 constam as seguintes informações sobre os fatos
que motivaram o lançamento ora contestado:
A mercadoria das Declarações de Importação analisadas foram nelas descritas como
"Corante a cuba indigo Blue, solução 40%, dystar, densidade 1,200 g/ cm3 (
200.C), solubilidade em água, facilmente solúvel, ph13,0 (200 C) não diluído,
qualidade industrial".
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Nestas Declarações foi utilizado o beneficio fiscal de Drawback Suspensão através do
Ato Concessório n° 20070065608, cópia impressa anexa as fls. 246 a 249, que contém
no campo "descrição complementar" da mercadoria importada mesma descrição da
constante nas declarações de importação.
A mercadoria em questão foi classificada na NCM 3204.15.10 que corresponde na
TEC ao corante indigo Blue, segundo Colour Index 73000.
As Regras Gerais que norteiam a intepretação do Sistema Harmonizado de
Classificação fiscal de mercadorias prevêem na sua Regra primeira que os títulos
das seções, capítulos e subcapitulos têm apenas valor indicativo, para os efeitos
legais a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e
de capitulo, e desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
notas pelas outras Regras Gerais.
Por outro lado, a regra 6 dispõe que a classificação fiscal das mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das notas de subposição, assim como, mutatis mutandis pelas
demais regras de classificação.
Da mesma forma pela Regra Geral Complementar-1 aplicaremos as regras gerais
mutatis mutandis para determinar dentro de cada posição ou subposição o item
aplicável, e dentro deste último o subitem correspondente.
Sendo assim, para a análise fiscal da classificação da mercadoria em questão devemos
levar em consideração, primeiramente, o texto da posição 3204, qual seja: "MATÉRIAS
CORANTES
ORGÂNICAS
SINTÉTICAS,
MESMO
DE
CONSTITUIÇÃO
DEFINIDA, PREPARAÇÕES INDICADAS NA NOTA 3 DO PRESENTE
CAPÍTULO, A BASE DE MATÉRIAS CORANTES ORGÂNICAS SINTÉTICAS ...".
Concomitantemente, a nota 3 do capitulo 32 da TEC prevê que também se inclui
na posição 3203, 3204, 3205 e 3206 as preparações à base de matérias corantes, dos
tipos utilizados para colorir qualquer matéria ou destinadas a entrar como
ingredientes na fabricação de preparações corantes.
Logo, concluo que as preparações corantes são, pela aplicação direta da Regra 1,
classificadas numa das posições citadas. A mercadoria em questão 6, pela sua
própria descrição nas Declarações de Importação, uma preparação à base do
corante indigo Blue, constituindo-se em uma solução a 40% e solúvel em água.
Com efeito, corroborando esta descrição, verifico que nos certificados de análise
química do exportador Dystar às fls. 50,69,119,145,172 e 196, consta o teor de matéria
ativa, ou seja, o indigo Blue em cerca de 39% e o teor alcalino calculado como
hidróxido de sódio em cerca de 8%. Assim, a subposição adequada da NCM é a
3204.15 - corantes 6. cuba ( incluídos os utilizáveis no estado em que se apresentam,
como pigmentos) e preparações à base desses corantes.
Destarte, conquanto concorde com o Importador que o produto
independentemente de ser CI 73000- indigo Blue ou CI 73001 indigo Blue
Reduzido não perde a característica essencial de conter o corante indigo Blue,
através da análise cuidadosa da TEC, não podemos classificar esta preparação no
NCM 3204.15.10 descrita como indigo Blue, segundo Colour Index 73000 ( CI
73000), pois esta classificação abriga apenas o pigmento indigo blue identificado no
indice Internacional de Corantes com o código 73000.
Assim, utilizando as Regras Gerais Interpretativas nos 1 e 6 combinado com a
Regra Geral Complementar n° 1, concluo que a classificação fiscal correta para a
mercadoria indigo Blue Reduzido(CI 73001), indubitavelmente a mercadoria
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

importada, é a NCM 3204.15.90- Corantes Cuba e preparações a base desses
corantes- Outros. (sem destaques no texto original)

A conclusão apontada para autuação considerou as seguintes Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado:
 RGI/SH no 1, primeira parte, pela qual a classificação é determinada
pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, desde que
não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas;

 RGI/SH no 6, pela qual a classificação de mercadorias nas subposições
de uma dada posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
destas subposições;

 RGC/SH no 1, pela qual as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do
mesmo nível.
O Auto de Infração foi lavrado com lançamento das seguintes multas:

(i)
Multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação;

(ii)
Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.

3.2. Da Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul

3.2.1. Como já mencionado, concluiu a fiscalização que o produto “Indigo Vat
40% Solution”, produzido pela DyStar Textilfarben GmbH não pode ser classificado na NCM
3204.15.10, uma vez que este código tarifário é especifico para os corantes “Indigo Blue que
possuam o Colour Index 73000”. Com isso, a classificação tarifária correta para esse produto
seria no Código NCM 3204.15.90.

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

3.2.2. Alega a Recorrente que:
i)
A matéria não teria sido esgotada, posto que existiriam vários laudos emitidos
tanto por órgão credenciado pela RFB quanto por profissional especializado,
corroborando a classificação adotada e, em contrapartida, a classificação
adotada pela RFB não se baseara em laudo técnico. Aduz, outrossim, que
alteração da classificação fiscal sem respaldo de laudo técnico seria ilegal;
ii) Os produtos denominados indigo Blue (CI 73000) e o indigo reduzido para a
forma leuco (CI 73001) teriam características diversas;
iii) O produto em questão representaria uma forma reduzida do Índigo Blue CI 73000
e que, de acordo com os laudos periciais, o fato de ter sido reduzido não
alteraria suas características essenciais;
iv) Os laudos Labana acostados ao processo, utilizados com base na cognominada
“prova emprestada” demonstrariam que o produto importado ("DYSTAR
ÍNDIGO VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001") classificar-se-ia se corretamente no item 3204.15.10 da NCM;
v)
A Regra Geral de Interpretação no 3 “a” determinaria a prevalência da posição
mais específica sobre a mais genérica. Tratando-se de produto nominalmente
citado no item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer
sobre 3204.15.90 (OUTROS CORANTES A CUBA);
vi) É improcedente a multa de 1% aplicada sobre o valor aduaneiro da mercadoria, já
que não houve erro na descrição da mercadoria importada.
3.2.3. Da análise dos autos, é possível verificar que o produto objeto das
importações autuadas, originado da fabricante exportadora DyStar, aponta a composição em
preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1, com propriedades físico-química no
estado líquido e cor amarelo até castanho. Conforme acima já destacado, tais características
foram identificadas como Corante 73001.
Vejamos a descrição da mercadoria informada em Declaração de Importação8:

8 Exemplo: Declaração de Importação 07/1180413-8
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Vejamos a FICHA DE SEGURANÇA do Fabricante/Exportador
(fls. 342):

3.2.4. Observo ainda que às fls. 338 consta o PEDIDO DE EXAME
LABORATORIAL da empresa Falcão Bauer com as seguintes informações:

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

a

3.2.5. A diferença principal apontada entre os corantes identificados de no 73000 e
73001 são as seguintes:
 Corante 73000: estado sólido (pó), designação “CI Vat Blue 1, com
coloração azul marinho avermelhado;
 Corante 73001; estado líquido, designação “CI Reduced Vat Blue 1”, a
qual significa sua forma reduzida (dissolvido por redução alcalina),
perdendo a cor original temporariamente e assumindo a coloração de
amarelo para castanho escuro.

3.2.6. Alega a Recorrente que a Regra Geral de Interpretação no 3 “a”
determinaria a prevalência da posição mais específica sobre a mais genérica. Tratando-se de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

produto nominalmente citado no item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer
sobre 3204.15.90 (OUTROS CORANTES A CUBA).
Como já observado preliminarmente, o Ilustre Julgador de 1a Instância destacou
que a Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, ao solucionar a consulta da
“Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT”, citada em defesa, emitiu a
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 2 – COANA”, EM 24/04/2008 (PROCESSO No
10168.004726/2007-47), concluindo que o Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido Colour
Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa Externa Comum
(TEC).
Por outro lado, a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008.
(Publicada no D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de
2007 (DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX n°
8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de dumping nas
exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil. Através
desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta do índigo blue reduzido
(colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta.
Reitero a conclusão adotada naquela Resolução para determinar a NCM para o
produto importado objeto deste litígio, acima já reproduzida.
Oportuno observar que a CAMEX tem competência para análise sobre a
reclassificação tarifária, conforme DECRETO No 4.732, DE 10 DE JUNHO DE 2003, vigente
até a revogação pelo Decreto no 10.044/2019, o qual previa que:
Art. 2o Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos
objetivos da política de comércio exterior:
I - definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de
comércio exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia
internacional;
II - coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na
área de comércio exterior;
III - definir, no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas,
observada a reserva legal:
c) nomenclatura de mercadoria;
d) conceituação de exportação e importação;
e) classificação e padronização de produtos;
VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e
exportação. (sem destaques no texto original)

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

3.2.7. Portanto, através da identificação do fabricante/exportador, comparada ao
resultado da Solução de Consulta e Resolução COANA, não há dúvidas de que está correto o
posicionamento do Auditor Fiscal, uma vez que não é possível classificar o produto corante em
preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 no Subitem 3204.15.10 (Índigo blue
segundo Colour Index 73.000), restando o enquadramento no Subitem 3204.15.90 (Outros),
aplicando-se a RGI 1o e 6o9 e RGC-110.
3.2.8. Considerando a descrição incorreta da mercadoria, impõe-se a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro, conforme artigo 84 da MP no 2.158, que assim prevê:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.

Observo que o erro de classificação é sancionado com a multa em análise, sendo
absolutamente irrelevante o fato de ter ambos os códigos as mesmas alíquotas ou a configuração
ou não de dolo e má-fé.
Logo, deve ser mantida a multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.

3.3. Da multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação

9 1.
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a
classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:

6.
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais,
pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

10 1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

3.3.1. Em Relatório Fiscal de fls. 17-21 constam as seguintes informações sobre
os fatos que motivaram o lançamento ora contestado:
A NCM indevida declarada e a NCM correta possuem as mesmas alíquotas de impostos
aduaneiros: 14% para o Imposto de Importação, 0% para o IPI, 1,65% para o
PIS/PASEP e 7,6% para o Cofins. No entanto, para a primeira só é exigido
Licenciamento não automático quando for para a indústria alimentícia, o que não é caso,
e para a segunda NCM, exige-se em qualquer situação licenciamento não automático
pelo DECEX (vide anexos, fls. 272 e 273) e ANVISA quando for importado para
indústria alimentícia.
Logo, pelo exposto, conclui-se que a importação da mercadoria foi realizada sem
licenciamento não automático quando deveria ter existido para a NCM correta. Assim,
foi apurado o crédito tributário referente à multa por falta de Licenciamento não
automático e multa por NCM indevida no Auto de Infração ao qual está anexado este
Relatório, constituindo-se em sua parte integrante e inseparável.
3.3.2. Alega a Recorrente que:

i) A tributação decorrente da classificação no código tarifário proposto pelo
Fisco seria exatamente a mesma da adotada pela contribuinte;
ii) A ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil, buscando obter
pronunciamento oficial acerca da correta classificação do produto litigioso, formulara
consulta perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A resposta a tal consulta
teria sido expedida em 04/12/2007, ou seja, posteriormente às importações litigiosas;
iii) Entende que as penalidades aplicadas deveriam ser afastadas em razão de
denúncia espontânea;
iv) Não se poderia impor a multa de 30% por falta de licenciamento em razão de
mero erro de classificação fiscal de mercadoria corretamente descrita, do qual não
resultou diferença de tributos a recolher;
v)A aplicação concomitante das multas de 30%, por falta de LI e de 1%, por
erro de classificação configura penalidade com efeito confiscatório.

3.3.3. Não obstante o erro na classificação fiscal adotada pela importadora,
entendo relevante analisar a aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 21 de
janeiro de 1997, que assim dispõe:
"Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações." O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso
II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de
destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. (sem destaque
no texto original)
Concluiu o Ilustre Julgador da DRJ de origem que em razão de insuficiência da
descrição consignada nas declarações de importação demonstra-se inaplicável ao caso concreto a
excludente prevista no ADN no 12, de 1997, uma vez que a numeração do Colour Index,
informação crucial para definir o produto e, por conseguinte, determinar sua classificação fiscal,
não foi informada nos documentos de instrução do despacho.
Ao que pese a conclusão adotada através da decisão recorrida, entendo que as
condições para que seja afastada a multa por infração administrativa ao controle aduaneiro estão
configuradas no presente caso, uma vez que, mesmo passando a ser exigido o licenciamento a
partir de março de 2007, a descrição do produto observou os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, bem como não restou configurado,
tampouco é fato controvertido, o intuito doloso ou má fé por parte do declarante/autuado.
Ao que pese a reconhecida classificação incorreta, a divergência no código NCM
versa somente quanto ao Subitem 10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000), adotado pela
autuada e o Subitem 90 (Outros), adotado pela fiscalização por concluir tratar-se de Colour Index
73.001.
Por oportuno, reitero a conclusão que embasa a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE
MARÇO DE 2008, pela qual o produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido
importado da Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra
classificado no item 3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas preparações”), embora
tenha sido constatado que a maior parte do produto importado, no período analisado, fora
classificada na NCM 3204.15.10 (“corante índigo blue, segundo colour index 73000”).
Reitero igualmente que ambas as classificações têm por previsão as mesmas
alíquotas de IPI-importação e Imposto de Importação.
E a ausência de má-fé, bem como possibilidade de identificação da
mercadoria de acordo com a descrição apontada pela importadora foi destacada pelo
Auditor Fiscal em seu relatório (fls. 20), que abaixo colaciono:
Destarte, conquanto concorde com o Importador que o produto independentemente de
ser CI 73000- indigo Blue ou CI 73001 indigo Blue Reduzido não perde a característica
essencial de conter o corante indigo Blue, através da análise cuidadosa da TEC, não
podemos classificar esta preparação no NCM 3204.15.10 descrita como indigo Blue,
segundo Colour Index 73000 ( CI 73000), pois esta classificação abriga apenas o
pigmento indigo blue identificado no indice Internacional de Corantes com o código
73000.
Assim, utilizando as Regras Gerais Interpretativas nos 1 e 6 combinado com a Regra
Geral Complementar n° 1, concluo que a classificação fiscal correta para a mercadoria
indigo Blue Reduzido(CI 73001), indubitavelmente a mercadoria importada, é a NCM
3204.15.90- Corantes Cuba e preparações a base desses corantes- Outros.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Por outro lado, deve igualmente ser ponderado que até março de 2007 não havia a
exigência de licenciamento prévio para a importação das mercadorias objeto da autuação, o que
foi imposto por intermédio da Circular SECEX no 08/2007, publicado em 02/03/2007,.

Com isso, a descrição da mercadoria que até aquele momento era rotineiramente
classificada na NCM 3204.15.10, sem previsão de licenciamento até maço de 2007 e, não
configurando dolo ou má-fé na declaração do importador, deve ser aplicado o Ato Normativo
COSIT 12/97, com a consequente desoneração da multa de 30% (trinta por cento) calculada
sobre o valor aduaneiro das mercadorias.

Portanto, entendo como possível e razoável aplicar o Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12, de 21 de janeiro de 1997, afastando a configuração de infração ao controle das
importações previsto pelo inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro.

Por consequência, concluo que deve ser parcialmente reformado o v. Acórdão
recorrido, afastando a multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação.

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação, mantendo
a autuação quanto à imposição de multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Voto Vencedor
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento, divergi parcialmente do Voto da Conselheira
Relatora, somente no que concerne à possibilidade de aplicação da norma exonerativa contida no
Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, no que fui acompanhada por outros Conselheiros,
restando tal posicionamento vencedor na votação do Colegiado.
Em que pese a divergência de classificação fiscal entre o Fisco e a contribuinte
resida somente ao nível de item e subitem (7o e 8o dígitos do código NCM), e justamente por
isso, para a exoneração a que se refere o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a descrição
do produto na Declaração de Importação deveria ser correta e completa também quanto a esse
aspecto, o que inocorreu no caso.
A recorrente importou o produto, descrevendo-o na DI como “CORANTE A
CUBA INDIGO BLUE, SOLUCAO 40% DYSTAR, DENSIDADE 1,200 G/CM3(200.0 ),
SOLUBILIDADE EM AGUA, FACILMENTE SOLUVEL, PH 13,0 (200C) NAO DILUIDO,
QU ALIDADE INDUSTRIAL”, classificando-o no código NCM 3204.15.10 - “Corantes à cuba
(incluídos os reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações à
base desses corantes” - “Índigo blue, segundo Colour Index 73000”. Contudo, a fiscalização, em
sede de revisão aduaneira, reclassificou o produto para o código NCM 3204.15.90 - “Corantes à
cuba (incluídos os reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações
à base desses corantes” - “Outros”.
A subposição 3204.15 está assim subdividida:
3204.15.10 Índigo blue, segundo Colour Index 73.000
3204.15.20 Dibenzantrona
3204.15.30 12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90 Outros
Conforme apurado, a mercadoria trata-se, na verdade, de corante “Índigo Blue
reduzido Colour Index 73001”, de forma que não pode ser classificado no código NCM
3204.15.10, pois esse é exclusivo para “Índigo Blue, segundo Colour Index 73.000”. Também
não se trata o produto de “Dibenzantrona” (NCM 3204.15.20) nem de “12,12-
Dimetoxidibenzantrona” (NCM3204.15.30), que são as alternativas também descartadas.
Com efeito, a descrição da mercadoria como “CORANTE A CUBA INDIGO
BLUE, SOLUCAO 40% DYSTAR, DENSIDADE 1,200 G/CM3(200.0 ), SOLUBILIDADE
EM AGUA, FACILMENTE SOLUVEL, PH 13,0 (200C) NAO DILUIDO, QUALIDADE
INDUSTRIAL” é incompleta, não contendo todos os elementos necessários à sua classificação
fiscal, eis que não especifica o Índigo Blue como “Colour Index 73001”, que é o requisito
relevante para a controvérsia entre o Fisco e a contribuinte.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-007.308 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002054/2008-79

Dessa forma, acertou o julgador a quo quando afirmou que: “em razão de
insuficiência da descrição consignada nas declarações de importação demonstra-se inaplicável ao
caso concreto a excludente prevista no ADN no 12, de 1997. No particular, ressalte-se que uma
informação crucial para definir o produto e, por conseguinte, determinar sua classificação fiscal,
a numeração do colour index, não foi informada nos documentos de instrução do despacho”.
Assim, no que diz respeito à divergência com a proposta da Conselheira
Relatora, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para manter a multa
decorrente de infração administrativa ao controle das importações.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital